Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias, segundo preceitua o art. 619 do CPP. Ultrapassado o prazo legal, inviável o conhecimento do recurso.

2. Embargos não conhecidos.